Tribunal: STF
Processo: Rcl 83763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cristiano de Castro Dayrell contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferido nos autos do Processo nº 5625256-54.2022.8.09.0051, que teria aplicado erroneamente o Tema nº 485 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário por si interposto.



    Narra a parte reclamante que é candidato a cargo no concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Goiás cujo certame é organizado pela VUNESP por meio do edital nº 3, publicado em 15/07/2022.



    Relata que



    “Na segunda fase do concurso (prova escrita e prática), o impetrante obteve nota 4,9 — apenas 0,1 ponto abaixo da nota mínima exigida (5,0) para avançar à fase oral, e recorreu administrativamente com relação ao critério de correção da questão discursiva nº 2. 



    A questão nº 2 simulava uma situação prática em que o candidato, na condição de oficial registrador, deveria analisar um pedido de unificação de dois imóveis. Sobre um dos imóveis recaia um arrolamento fiscal determinado pela receita federal. 



    O reclamante respondeu à questão com base nos arts. 64 e 64-A da Lei nº 9.532/97, que regulam o arrolamento administrativo federal. No entanto, pelo critério de correção da banca examinadora, o candidato deveria mencionar em sua resposta a providência de “intimação da fazenda pública para manifestar em 48 horas”, previsto no art. 11 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.565/2015, norma que não estava prevista no edital do concurso. 



    Ocorre que, mesmo após a interposição de recurso administrativo, no qual o reclamante demonstrou que a exigência da banca de mencionar a IN nº 1.565/2015 violava o princípio da vinculação ao edital, já que tal norma não constava entre os conteúdos previstos, o recurso foi indeferido pela banca examinadora da VUNESP.”



    Prossegue discorrendo que, diante da ilegalidade impetrada, ingressou com o processo em referência, no qual o TJ/GO, ao negar provimento à apelação cível, confirmou a sentença julgada improcedente.



    Relata, ainda, que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário fundamentada nos Temas nº 485 e 339 da repercussão geral.



    Assevera que há violação ao Tema 485 de RG, visto que “a tese firmada pela corte suprema estabelece que, em regra, não cabe ao judiciário substituir o examinador nos critérios de correção de processo seletivo público, mas ressalva que pode haver o controle de atos administrativos ilegais ou inconstitucionais, ou seja: excepcionalmente, é permitido ao Judiciário operar um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”, exatamente o que ocorre no caso concreto.



    Defende que:



    “O que autoriza o exame do precedente caso pelo judiciário é a ilegalidade perpetrada pela banca examinadora, consistente na exigência do art. 11, da IN nº 1.565/2015, da RFB no critério de correção, sem que a instrução estivesse prevista no Edital, ao contrário de outros atos normativos legais que constaram expressamente. 



    No caso, o Edital previu em seu Anexo VI, itens 10 e 11, a matéria e a legislação exigível referente a REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAL. O item 10 previu especificamente leis complementares, leis, decretos e medidas provisórias e, ao final, referiu-se a “demais leis federais e estaduais referentes à matéria deste edital”. Já o item 11 previu atos normativos (infralegais) e decisões administrativas do CNJ e da Corregedoria Nacional de Justiça relacionados aos Registros Públicos e Direito Notarial. 



    A IN RFB nº 1.565/2015 não se enquadra como “leis federais e estaduais” e os únicos atos normativos infralegais previstos de forma genérica pelo edital seriam os de autoria do CNJ e da Corregedoria Nacional de Justiça relacionados aos Registros Públicos e Direito Notarial, porém a instrução normativa é um ato normativo da Receita Federal, que não foi incluído deliberadamente no rol de normas exigíveis pelo edital, e, portanto, não poderia ter sido cobrado.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender ato reclamado e, no mérito, “que seja cassado o acórdão reclamado”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE nº 632.853/CE (Tema nº 485 da repercussão geral), fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    O acórdão do citado paradigma restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015).



    Na presente reclamação, pretende a parte reclamante o reconhecimento da ilegalidade de decisão da VUNESP que indeferiu recurso administrativo em que se demonstrou que a exigência da banca examinadora de mencionar a IN nº 1.565/2015, na questão que se pretendia alteração de nota, violava o princípio da vinculação ao edital, já que tal norma não constava entre os conteúdos previstos, o que permitiria, assim, o reexame pelo Poder Judiciário.



    O TJ/GO, reportando-se ao Tema nº 485 da repercussão geral, confirmou a sentença de piso onde se denegou a ordem, sob o seguinte fundamento:



    “Na hipótese concreta, não se vislumbra a ilegalidade no ato contra o qual insurgiu o ora apelante, uma vez que se observou os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e atendeu à isonomia aos demais candidatos. Vejamos:



    (...)



    Não prospera o argumento do apelante de que teria havido cobrança de matéria não abordada pelo edital. 



    Consigne-se que o item 9.2 e o anexo VI deixam claro que seria exigida a legislação dos Registros Públicos e Direito Notarial e afins, bem como demais Leis Federais/Estaduais, atos normativos e decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria Nacional de Justiça, relacionados aos Registros Públicos e Direito Notarial, pelo que, reconhece-se que para o certame houve expressa previsão de exigência de adoção de Leis Federais, Estaduais e atos normativos relacionados aos Registros Públicos e Direito Notarial. 



    Ora, o conteúdo da Instrução Normativa n. 1.565/2015 da Receita Federal do Brasil corresponde à matéria que abarca a legislação relacionada aos Registros Públicos e ao Direito Notarial, cuja previsão encontra-se no anexo VI do edital. 



    A propósito, assinalo que esta Corte de Justiça já rechaçou tal argumento em processos envolvendo o mesmo certame:



    (...)



    Nesse contexto, a alegação de violação ao conteúdo programático não encontra respaldo, uma vez que o edital do concurso não precisa ser detalhado, sendo suficiente a previsão de determinado ponto, de forma abrangente, para que se possa exigir do candidato todos os elementos que eventualmente possam ser cobrados. 



    Sendo assim, por não verificar o descompasso entre o conteúdo das questões e o edital do concurso, rejeito a tese recursal.



    (...)



    Na espécie, como visto, o impetrante/apelante impugna a questão nº 2, item N3, da PROVA ESCRITA E PRÁTICA, argumentando que sua resposta fundada na Lei nº 9.532/97 (e em doutrina) deveria ter sido acatada pela banca, embora a providência prevista nesta lei destoe do art. 11 da Instrução Normativa nº 1.565/2015 da Receita Federal do Brasil, cujo conteúdo era esperado como resposta correta pela organização do certame. 



    Eis o teor da referida questão:



    (...)



    Contudo, o candidato/apelante assim respondeu a questão:



    (...)



    Por sua vez, a banca examinadora divulgou a resposta esperada:



    (...)



    Assim, de acordo com os critérios de correção adotados pela banca, no caso do código N3 da questão 2, para o candidato obter 1 (um) ponto no máximo, a resposta deveria mencionar a necessidade de notificação da Fazenda Pública, quanto ao arrolamento fiscal, nos termos do art. 11, da Instrução Normativa Nº 1.565/2015, da Receita Federal do Brasil (em vigor à época da prova). 



    (...)



    Ou seja, a resposta correta deveria afirmar que, caso fosse possível a unificação dos imóveis, caberia ao oficial cartorário notificar a Fazenda Pública sobre o ato praticado, dentro do prazo de 48 horas, em cumprimento ao art. 11, da Instrução Normativa Nº 1.565/2015 da Receita Federal do Brasil (em vigor à época da prova). 



    Pelo que se vê o ora apelante respondeu de forma diversa, sem mencionar o conteúdo esperado pelos avaliadores. De acordo com o item 9.5 do edital, é importante destacar que o certame dispôs que a prova aplicada seria ESCRITA E PRÁTICA. 



    Portanto, de diferentes formas, a banca almejava a avaliação técnica, escrita e prática do candidato, isto é, a postura do futuro e eventual oficial registrador, frente a determinado requerimento protocolado na serventia.



    Sendo assim, reputo legal cobrar do candidato seu conhecimento acerca de uma obrigação imposta ao cartorário pela Receita Federal do Brasil, através da Instrução Normativa Nº 1.565/2015 da Receita Federal do Brasil, cujo descumprimento, aliás, acarreta sanções ao oficial registrador (§ 2º, do art. 11, daquela instrução). 



    Pelo mesmo prisma, não detecto ilegalidade no ato da banca em refutar a resposta dada pelo candidato/apelante. Primeiro porque o recorrente não mencionou expressamente a Lei nº 9.532/97, apenas citou vagamente o termo “conforme a legislação”. Segundo porque, neste ponto específico da prova, os avaliadores pretendiam certamente examinar o conhecimento do candidato sobre a necessidade de comunicação à Receita Federal, a partir da obrigação exigida do oficial registrador, não do proprietário/doador, o que apenas seria possível se o candidato citasse o art. 11, da Instrução Normativa Nº 1.565/2015 da Receita Federal do Brasil (em vigor à época da prova). 



    Logo, afirmar que a referida questão poderia ser respondida corretamente seja com fundamento na Lei nº 9.532/97 ou na citada instrução da RFB (duplicidade de respostas ou de interpretações) diz respeito ao próprio mérito do ato administrativo, cuja reapreciação pelo Judiciário é vedada, sob pena de vulneração ao princípio da separação dos Poderes.



    Com efeito, a meu juízo, não há, na hipótese, situação de manifesta ilegalidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário na correção da prova do indigitado concurso público. 



    Portanto, descabe realizar distinguishing deste caso com o RE 632.853 (Tema 485-STF), posto que o pedido principal do apelante/impetrante é a reavaliação da resposta por ele dada e o reexame da nota atribuída.



    (...)



    Descabe, assim, a intervenção judicial quando a questão é meramente interpretativa, devendo-se admitir certa existência de discricionariedade da Banca Examinadora no exame da correção da prova, sob pena de o Judiciário subverter os papéis. 



    É dizer, para atribuir ao candidato/apelante a pontuação postulada, necessária análise e avaliação direta pelo Poder Judiciário do conteúdo da resposta por ele apresentada, em clara substituição à banca examinadora e interferência nos critérios de correção da prova, o que é vedado nos termos do tema 485 do STF. 



    Portanto, na hipótese vertente, inexistindo inconstitucionalidade ou ilegalidade flagrante no critério de correção empregado pela banca examinadora do concurso público (seja quanto ao item N3 ou às demais impugnações sobre a questão 02), não resta alternativa senão abster-me da análise dos critérios de correção das provas do certame debatido, em observância ao citado impeditivo regrado pelo STF, em sistemática de repercussão geral.



    (...)



    Ao teor do exposto, e redobrando vênia ao ilustre Relator, posiciono-me pelo conhecimento e desprovimento do recurso apelatório, na esteira do parecer lavrado pela Procuradoria de Justiça, a fim de manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e por estes ora agregados, ante a ausência de direito líquido e certo.” (e-doc. 3, p. 2-16).



    O acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE GOIÁS. ETAPA SUBJETIVA. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. TEMA 485 DO STF. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FLAGRANTES. ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS PRESERVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se exige que o edital seja analítico e pormenorizado, sendo, pois, suficiente a previsão de tópicos que englobem os temas exigidos nas questões da prova. 2. Na espécie, o conteúdo da Instrução Normativa n. 1.565/2015 da Receita Federal do Brasil corresponde à matéria que abarca a legislação relacionada aos Registros Públicos e ao Direito Notarial, cuja previsão encontra-se no anexo VI do edital do certame em tela. Precedentes específicos desta Corte de Justiça. 3. Na esteira da jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal (Tema 485), é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. 4. Na hipótese dos autos, ausente direito líquido e certo, merece ser mantida a sentença que denegou a segurança, visto que não se vislumbra situação de manifesta ilegalidade a autorizar a intervenção do Poder Judiciário na formulação e correção da prova do indigitado concurso público, que aliás preservou a isonomia entre os candidatos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 3, p. 17).



    Interposto agravo interno contra decisão de inadmissibilidade fundada no Tema nº 485 da repercussão geral, foi negado provimento ao recurso, tendo constado no voto que o acórdão proferido em sede de apelação cível estava em “perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, no tocante ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público” (e-doc. 4, p. 3).



    Com efeito, a partir da leitura dos atos reclamados, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, decidido na sistemática da repercussão geral. 



    Verifica-se, portanto, que não se evidência qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na análise da controvérsia posta nos autos, tal como assentado nos atos reclamados.



    Entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal, vedado o “reexame de prova“ (Súmula STF nº 279).



    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória do STF, não competindo a esta Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apontar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente